Tribunal: STJ
Processo: 1501626-15.2022.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3191296 - SP(2026/0074781-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: IGOR HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Agravo em recurso
especial. Decisão de inadmissibilidade com múltiplos óbices. Ausência
de impugnação específica.
. Princípio da colegialidade.
Súmula 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial manejado contra
acórdão proferido por Tribunal de Justiça em ação penal por receptação,
alegando-se nulidades processuais, insuficiência probatória, erro de
tipo, equívocos na dosimetria da pena, regime e benefícios penais.
2. A decisão monocrática deixou de conhecer do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica de fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na origem,
que
haviam
apontado:
(i)
deficiência
de
fundamentação
); (ii) divergência jurisprudencial não comprovada,
(Súmula 284/STF
por falta de cotejo analítico e indicação de repositório oficial (art.
1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ); (iii) inadequação de
art. 255,
alegar violação a enunciados sumulares como fundamento do recurso
especial
); e (iv) incidência da
quanto ao
(Súmula 518/STJ
Súmula 7/STJ
reexame de fatos e provas.
3. A defesa alega violação ao princípio da colegialidade, sustenta ter
havido impugnação específica a todos os óbices (Súmulas

284/STF,
e
), afirma ter demonstrado dissídio jurisprudencial com
518/STJ
7/STJ
cotejo analítico e defende que não incide a
por se tratar
Súmula 7/STJ
de revaloração jurídica de fatos incontroversos, reiterando, ainda, as
teses de nulidade por violação de domicílio, ausência de dolo, erro de
tipo, atenuante da confissão, desclassificação para receptação culposa,
regime e substituição da pena.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica, concreta e pormenorizada,
todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, de modo a afastar a incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a decisão
monocrática que não conhece de agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica aos os fundamentos da decisão de
Documento eletrônico VDA56573609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ed37741c-6610-44a6-a042-9a1b8d1f60dd

inadmissibilidade proferida na origem, viola o princípio da
colegialidade.
III. Razões de decidir
6. O agravo em recurso especial não impugnou, de modo efetivo e
concreto, todos os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, especialmente quanto à ausência
de cotejo analítico e de indicação de repositório oficial para
demonstração do dissídio (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do
art. 255,
RISTJ), à impossibilidade de fundar o recurso especial em alegada
violação a enunciados sumulares
), à deficiência de
(Súmula 518/STJ
fundamentação
) e ao óbice do reexame fático-
(Súmula 284/STF
probatório
).
(Súmula 7/STJ
7. As alegações da parte limitam-se a afirmações genéricas de que todos
os tópicos teriam sido atacados, com reprodução de trechos do próprio
recurso especial e deslocamento da discussão para o mérito (violação de
domicílio, dolo na receptação, dosimetria e regime), sem o necessário
cotejo analítico dos fundamentos técnicos de inadmissibilidade, o que
evidencia a falta de dialeticidade recursal.
8. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai, por analogia, a incidência do enunciado n. 182 da
Súmula do STJ, que considera inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão impugnada.
9. Na via do agravo regimental, a jurisprudência exige demonstração
analítica de que todos os fundamentos da decisão monocrática foram
enfrentados, sendo insuficiente a mera reiteração das teses de mérito ou
a contestação genérica dos óbices aplicados, inclusive o da
, que demanda argumentação própria para demonstrar a
Súmula 7/STJ
natureza exclusivamente jurídica da controvérsia.
10. A decisão monocrática proferida em consonância com a
jurisprudência dominante, com fundamento no
III, do CPC,
art. 932,
nos arts. 34, XVIII, a e b, e 255, § 4o, I, do RISTJ e na
,
Súmula 568/STJ
não viola o princípio da colegialidade, porquanto permanece sujeita à
revisão pelo órgão colegiado mediante agravo regimental.
11. Ao concentrar o agravo regimental em questões de mérito do
recurso especial, sem atacar, com a precisão necessária, os óbices
formais que impediram o conhecimento do agravo em recurso especial,
a parte reforça a incidência da
e confirma a
Súmula 182/STJ
inadmissibilidade do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, dotada de
dispositivo único, deve ser integralmente impugnada no agravo em
recurso especial, com dialeticidade concreta e pormenorizada em
relação a todos os óbices apontados, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula 182/STJ
2. No agravo regimental, é imprescindível a demonstração analítica de
enfrentamento dos fundamentos da decisão monocrática, sendo
insuficiente a mera insistência nas teses de mérito ou a negativa
genérica dos óbices aplicados.
3. A decisão monocrática proferida em conformidade com a
jurisprudência dominante, nos termos do
III, do CPC, dos arts.
art. 932,
34, XVIII, a e b, e 255, § 4o, I, do RISTJ e da
, não
Súmula 568/STJ
ofende o princípio da colegialidade, por estar sujeita à revisão pelo
órgão colegiado mediante agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56573609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ed37741c-6610-44a6-a042-9a1b8d1f60dd

,
§ 1o;
,
III; RISTJ,
CPC/2015 art. 1.029,
CPC/2015 art. 932,
art. 34,
XVIII, a e b; RISTJ,
§ 1o e § 4o, I;
;
art. 255,
Súmula 284/STF
;
;
;
.
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ Súmula 518/STJ Súmula 568/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg
EAREsp 746.775/PR
no
, Quinta Turma, DJEN 26.03.2025; STJ,
AREsp 2.645.466/MG
AgRg no
, Quinta Turma, DJe 10.08.2022; STJ,
AREsp 2.060.997/SC
AgRg no
, Quinta Turma, DJe 27.08.2024.
AREsp 2.271.242/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ed37741c-6610-44a6-a042-9a1b8d1f60dd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3191296 - SP(2026/0074781-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: IGOR HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Agravo em recurso
especial. Decisão de inadmissibilidade com múltiplos óbices. Ausência
de impugnação específica.
. Princípio da colegialidade.
Súmula 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial manejado contra
acórdão proferido por Tribunal de Justiça em ação penal por receptação,
alegando-se nulidades processuais, insuficiência probatória, erro de
tipo, equívocos na dosimetria da pena, regime e benefícios penais.
2. A decisão monocrática deixou de conhecer do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica de fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na origem,
que
haviam
apontado:
(i)
deficiência
de
fundamentação
); (ii) divergência jurisprudencial não comprovada,
(Súmula 284/STF
por falta de cotejo analítico e indicação de repositório oficial (art.
1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ); (iii) inadequação de
art. 255,
alegar violação a enunciados sumulares como fundamento do recurso
especial
); e (iv) incidência da
quanto ao
(Súmula 518/STJ
Súmula 7/STJ
reexame de fatos e provas.
3. A defesa alega violação ao princípio da colegialidade, sustenta ter
havido impugnação específica a todos os óbices (Súmulas

284/STF,
e
), afirma ter demonstrado dissídio jurisprudencial com
518/STJ
7/STJ
Documento eletrônico VDA56573998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 4ca74f0d-9505-4b28-82d3-eae3415b936a

cotejo analítico e defende que não incide a
por se tratar
Súmula 7/STJ
de revaloração jurídica de fatos incontroversos, reiterando, ainda, as
teses de nulidade por violação de domicílio, ausência de dolo, erro de
tipo, atenuante da confissão, desclassificação para receptação culposa,
regime e substituição da pena.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica, concreta e pormenorizada,
todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, de modo a afastar a incidência, por analogia, da
.
Súmula 182/STJ
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a decisão
monocrática que não conhece de agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação específica aos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, viola o princípio da
colegialidade.
III. Razões de decidir
6. O agravo em recurso especial não impugnou, de modo efetivo e
concreto, todos os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, especialmente quanto à ausência
de cotejo analítico e de indicação de repositório oficial para
demonstração do dissídio (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do
art. 255,
RISTJ), à impossibilidade de fundar o recurso especial em alegada
violação a enunciados sumulares
), à deficiência de
(Súmula 518/STJ
fundamentação
) e ao óbice do reexame fático-
(Súmula 284/STF
probatório
).
(Súmula 7/STJ
7. As alegações da parte limitam-se a afirmações genéricas de que todos
os tópicos teriam sido atacados, com reprodução de trechos do próprio
recurso especial e deslocamento da discussão para o mérito (violação de
domicílio, dolo na receptação, dosimetria e regime), sem o necessário
cotejo analítico dos fundamentos técnicos de inadmissibilidade, o que
evidencia a falta de dialeticidade recursal.
8. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai, por analogia, a incidência do enunciado n. 182 da
Súmula do STJ, que considera inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA56573998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 4ca74f0d-9505-4b28-82d3-eae3415b936a

9. Na via do agravo regimental, a jurisprudência exige demonstração
analítica de que todos os fundamentos da decisão monocrática foram
enfrentados, sendo insuficiente a mera reiteração das teses de mérito ou
a contestação genérica dos óbices aplicados, inclusive o da
, que demanda argumentação própria para demonstrar a
Súmula 7/STJ
natureza exclusivamente jurídica da controvérsia.
10. A decisão monocrática proferida em consonância com a
jurisprudência dominante, com fundamento no
III, do CPC,
art. 932,
nos arts. 34, XVIII, a e b, e 255, § 4o, I, do RISTJ e na
,
Súmula 568/STJ
não viola o princípio da colegialidade, porquanto permanece sujeita à
revisão pelo órgão colegiado mediante agravo regimental.
11. Ao concentrar o agravo regimental em questões de mérito do
recurso especial, sem atacar, com a precisão necessária, os óbices
formais que impediram o conhecimento do agravo em recurso especial,
a parte reforça a incidência da
e confirma a
Súmula 182/STJ
inadmissibilidade do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial, dotada de
dispositivo único, deve ser integralmente impugnada no agravo em
recurso especial, com dialeticidade concreta e pormenorizada em
relação a todos os óbices apontados, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula 182/STJ
2. No agravo regimental, é imprescindível a demonstração analítica de
enfrentamento dos fundamentos da decisão monocrática, sendo
insuficiente a mera insistência nas teses de mérito ou a negativa
genérica dos óbices aplicados.
3. A decisão monocrática proferida em conformidade com a
jurisprudência dominante, nos termos do
III, do CPC, dos arts.
art. 932,
34, XVIII, a e b, e 255, § 4o, I, do RISTJ e da
, não
Súmula 568/STJ
ofende o princípio da colegialidade, por estar sujeita à revisão pelo
órgão colegiado mediante agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56573998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 4ca74f0d-9505-4b28-82d3-eae3415b936a

,
§ 1o;
,
III; RISTJ,
CPC/2015 art. 1.029,
CPC/2015 art. 932,
art. 34,
XVIII, a e b; RISTJ,
§ 1o e § 4o, I;
;
art. 255,
Súmula 284/STF
;
;
;
.
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ Súmula 518/STJ Súmula 568/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg
EAREsp 746.775/PR
no
, Quinta Turma, DJEN 26.03.2025; STJ,
AREsp 2.645.466/MG
AgRg no
, Quinta Turma, DJe 10.08.2022; STJ,
AREsp 2.060.997/SC
AgRg no
, Quinta Turma, DJe 27.08.2024.
AREsp 2.271.242/SP
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo por ausência de impugnação específica.
A defesa sustenta, em preliminar, violação ao princípio da colegialidade, por
entender que o mérito do agravo em recurso especial deveria ter sido submetido à Turma.
Alega ter havido impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pela Presidência do TJSP, notadamente quanto aos óbices
da
, da
e da
, com indicação de tópicos
Súmula 284/STF
Súmula 518/STJ
Súmula 7/STJ
próprios no AREsp e no recurso especial.
Aduz que demonstrou o dissídio jurisprudencial com cotejo analítico e que
não incide o verbete
por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos.
7/STJ,
Sustenta, ainda, nulidade das provas por violação de domicílio (art. 157 do
CPP), insuficiência probatória para a condenação por receptação dolosa (art. 386, III e
VII, do CPP), erro de tipo (art. 20 do CP), incidência da atenuante da confissão e sua
compensação com a reincidência (arts. 65, III, “d”, e 67 do CP), desclassificação para
receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP), restabelecimento do regime aberto (art. 33, §
2o, “c”, do CP e
), conversão da pena privativa de liberdade em
Súmula 440/STJ
restritivas de direitos (art. 44 do CP) e a necessidade de exame de benefícios legais,
inclusive prisão domiciliar (art. 318, V, do CPP), além de apontar ausência de
fundamentação adequada no acórdão da apelação (art. 489, § 1o, IV, do CPC).
Requer a reconsideração da decisão agravada para o processamento do agravo
em recurso especial, com consequente conhecimento e provimento do recurso especial da
defesa, a fim de: anular o acórdão por ausência de fundamentação; declarar a nulidade
das provas ilícitas por violação de domicílio, com absolvição por insuficiência
probatória; alternativamente, absolver por ausência de dolo, reconhecer erro de tipo ou
desclassificar para receptação culposa; reconhecer a atenuante da confissão com
Documento eletrônico VDA56573998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 4ca74f0d-9505-4b28-82d3-eae3415b936a

compensação integral com a reincidência e reduzir a pena; restabelecer o regime aberto;
e, subsidiariamente, converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.
É o relatório.
VOTO
É incabível o conhecimento do agravo regimental.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque a
parte deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, os quais
versaram deficiência de fundamentação
), divergência não comprovada,
(Súmula 284/STF
óbice da
e incidência da
(e-STJ fls. 593-594).
Súmula 518/STJ
Súmula 7/STJ
Na linha assentada pela Corte Especial, a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial possui dispositivo único e deve ser integralmente impugnada, exigindo
dialeticidade concreta e pormenorizada em relação a todos os óbices apontados. A
propósito:
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
EAREsp n. 746.775/PR
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.
As razões do presente agravo não superam os fundamentos específicos da
decisão agravada.
O recorrente sustenta ofensa ao princípio da colegialidade (fls. 603-604) e
afirma, em termos genéricos, que o seu AREsp teria enfrentado os óbices da origem,
reproduzindo trechos do próprio recurso especial sobre violação de domicílio e nulidade
da prova (fls. 604-606) e destacando menções à
(fls. 609-610) e à suposta
Súmula 7/STJ
regularidade da demonstração do dissídio (fls. 607-609).
Todavia, não demonstra, de modo efetivo e concreto, que o agravo em recurso
especial impugnou cada um dos fundamentos autônomos considerados na origem e
reiterados na decisão presidencial, sobretudo: a) a falha na demonstração do dissídio pela
alínea "c", por ausência de cotejo analítico e de indicação de repositório oficial, em
conformidade com o
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ;
art. 1.029,
art. 255,
b) a inadequação
técnica de fundar o especial em alegada violação a enunciados sumulares, óbice da
;
Súmula 518/STJ
c) a deficiência de fundamentação, por dissociação entre os artigos
federais apontados e as razões recursais, incidência da
; e d) a vedação
Súmula 284/STF
ao reexame de fatos e provas,
.
Súmula 7/STJ
Com efeito, o que se tem, nas peças apontadas pelo próprio agravante, são
alegações genéricas de que todos os tópicos teriam sido atacados, sem o necessário
cotejo concreto dos fundamentos técnicos da inadmissibilidade e sem a explicitação de
Documento eletrônico VDA56573998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 4ca74f0d-9505-4b28-82d3-eae3415b936a

como o AREsp teria superado, um a um, os entraves identificados pelo Tribunal
e
a quo
pela Presidência desta Corte.
A ausência de impugnação específica atrai, por analogia, o enunciado n. 182
da Súmula do STJ: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
A jurisprudência desta Corte é firme em exigir, na via do agravo regimental, a
demonstração analítica de que os fundamentos da decisão monocrática foram
enfrentados, sendo insuficiente a insistência no mérito da controvérsia ou a negativa
genérica dos óbices aplicados, inclusive o da
, que demanda estrutura
Súmula 7/STJ
argumentativa própria para demonstrar que a tese é de direito e prescinde de
revolvimento probatório. Confira-se: AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.645.466/MG
Joel
Ilan
Paciornik,
Quinta
Turma,
DJEN
de

AgRg
no

26/3/2025;
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.060.997/SC
DJe de
2/8/2022,
10/8/2022.
No ponto em que o agravante invoca o princípio da colegialidade, não há
razão para reforma. A decisão monocrática proferida em conformidade com
jurisprudência dominante não afronta a colegialidade, porquanto sujeita à revisão pelo
órgão colegiado mediante agravo regimental. Assim tem decidido esta Corte, com apoio
no
III, do CPC e nos arts. 34, XVIII, a e b, e 255, § 4o, I, do RISTJ, e no
art. 932,
enunciado n. 568 da Súmula do STJ. A respeito: AgRg no
,
AREsp n. 2.271.242/SP
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
27/8/2024.
Por fim, cumpre registrar que o agravo regimental desloca o debate para temas
de mérito do recurso especial — nulidade por violação de domicílio, ausência de dolo na
receptação, dosimetria e regime —, sem atacar, com a precisão necessária, os óbices
formais que impediram o conhecimento do AREsp pela Presidência desta Corte (fls. 593-
594). Esse proceder confirma a falta de dialeticidade recursal e reforça a incidência da
.
Súmula 182/STJ
Por essas razões,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56573998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:00
Código de Controle do Documento: 4ca74f0d-9505-4b28-82d3-eae3415b936a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0074781-0
AREsp 3.191.296 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15016261520228260032 5932022
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IGOR HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IGOR HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155<50=04584023@
2026/0074781-0 - AREsp 3191296 Petição : 2026/0030504-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:25:47
Código de Controle do Documento: 217904FC-83AF-462F-93CA-C487AA15121B